Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. 1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada em juízo de mérito. 1.2. No contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre requerente e requerida, o sócio constou como representante da sociedade. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.

2. O caso é de nulidade por vício de fundamentação assentada em contradição, sentença que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo civil nos tribunais. 15. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2018. p.297). 2.1. Em sentença, apesar de definido que “as procurações dos autores outorgam aos seus representantes poderes especiais para transigir e firmar compromisso ( ) de forma que, nos autos do processo, não é necessária a concordância expressa da parte para a homologação do acordo.”, bem como que “não há, tampouco, evidência de discordância ou que os réus tenham entabulado acordo contra a vontade dos representados.”, anotado que “a parte autora alega que o acordo foi firmado e homologado de modo ilegal, mas requer o seu fiel cumprimento.” (ID 33923086, p. 4). E, nas razões de decidir, a conclusão foi no sentido de que a “contradição entre o pedido mediato, qual seja, o montante pretendido, e a causa de pedir remota, qual seja, a negociação do acordo sem anuência das partes, vício que implica na extinção da ação sem análise do mérito do pedido.” (ID33923086 – p.4).2.2. No caso, “contradição entre causa de pedir remota e pedido mediato”, como consignado em sentença, seria hipótese de inépcia da inicial (art. 330, §1o, IV, CPC), que ensejaria o indeferimento da inicial. Entretanto, na mesma sentença, o magistrado entendeu não ser causa de inépcia da inicial (“Pois bem, a inicial e os documentos que a acompanham constituem pedido determinado, com lógica argumentativa e não apresenta incompatibilidade. A parte autora requer os valores devidos a eles, não estando presentes os valores de eventual titularidade da Sra. Natasha Rebouças, não havendo que se falar em inépcia da inicial.” (ID 33923087, p. 3). Como se vê, verifica-se contradição na sentença recorrida entre a fundamentação e o que foi decidido.

3. Recursos conhecidos, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Apelação dos autores provida, recurso dos réus prejudicado.